Tribunal: TJDFT
Processo: 0712418-27.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. REPETIÇÃO EM DOBRO.
I – O ônus da prova incumbe ao autor, dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, art. 373, inc. I e II, do CPC. Na demanda, o réu não comprovou a alegada renegociação da dívida nem a disponibilização à autora da fatura do acordo do cartão, relativa a julho/2023.
II – A responsabilidade do fornecedor é objetiva, art. 14 do CDC. Configurada a falha na prestação dos serviços, ele deve restituir à autora o desconto indevido em sua conta corrente, bem como os prejuízos relativos às multas, os juros e a correção monetária incidentes sobre as demais despesas indicadas pela autora que não puderam ser pagas até a data do estorno da quantia, a serem apurados em liquidação de sentença.
III – Os aborrecimentos experimentados por uma pessoa por fatos ocorridos em sua vida, ainda que desagradáveis, nem sempre conduzem à ocorrência do dano mora, o que deve ser sopesado, em cada hipótese, com muita percuciência do Juiz. Na demanda, não houve violação aos direitos da personalidade da autora, por isso não se verifica o dano moral.
IV – Apelações parcialmente providas.